Tribunal: TJMT
Processo: 1051765-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051765-36.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RAFAEL RUIZ MATUZINHO
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA- DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a indenização por danos morais decorrência de encerramento unilateral de conta bancária.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A controvérsia central da presente demanda reside em verificar se a instituição financeira Requerida procedeu ao encerramento unilateral da conta bancária do Requerente e, em caso afirmativo, se o ato gerou danos morais passíveis de indenização.O Autor alega que sua conta foi bloqueada ou encerrada de forma abrupta. A Requerida, por sua vez, nega o fato, afirmando que a conta permanece ativa e apresentando uma imagem de seu sistema interno para corroborar sua alegação.Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir uma comprovação mínima dos fatos que alega.No caso em tela, o Autor não apresentou provas suficientes de que sua conta foi encerrada pela Requerida. A alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, como um extrato demonstrando o encerramento ou um comunicado da instituição, não pode prevalecer sobre a negativa da Requerida, que, por sua vez, apresentou documento indicando a ativação da conta. Embora a parte autora impugne o documento por ser unilateral e mencione a existência de uma gravação telefônica, não produziu nos autos prova robusta e inequívoca do alegado encerramento.Dessa forma, não restou comprovado o ato ilícito central que fundamenta a pretensão inicial.Ademais, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do dano. O Requerente alega ter sofrido surpresa e profundo transtorno, além de angústia e constrangimento. Contudo, não demonstrou de que forma o suposto bloqueio de sua conta teria violado seus direitos de personalidade.Não há nos autos qualquer evidência de que a situação o tenha causado humilhação, vexame ou sofrimento que extrapole os meros dissabores do cotidiano. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, aborrecimentos comuns não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. O dano moral não pode ser presumido de forma genérica; deve ser comprovado mediante demonstração de que a conduta causou uma ofensa real e significativa à dignidade da pessoa.Portanto, ausente a comprovação do ato ilícito (encerramento da conta) e do efetivo dano moral, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.DISPOSITIVOIsto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.(...)”
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Após análise dos autos, concluo que a sentença merece ser mantida.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, eis que o recorrente apesar de mencionar o áudio da gravação em impugnação não juntou nos autos, não se tratando de documento novo em fase recursal.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051765-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RUIZ MATUZINHO - CPF: 060.075.491-00 (RECORRENTE), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025